Tribunal: TJPA
Processo: 0005270-06.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§ 2Âº, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. SENTENÃA CONDENATÃRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÃÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÃÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. PROCEDENCIA ao apelante BRENDO CABRAL MOURA. TRANSCURSO DO TRIÃNIO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÃNCIA (26/06/2012) E A PUBLICAÃÃO DA SENTENÃA (10/08/2018), CONFORME A INTELIGÃNCIA DO ART. 109, VI. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART. 107, IV, DO CP. MENORIDADE PENAL Ã ÃPOCA DO CRIME. APLICABILIDADE DA REDUÃÃO DA PENA PRESCRICIONAL PELA METADE CONSOANTE ART. 115 DO CÃDIGO PENAL. MATÃRIA DE ORDEM PÃBLICA. IMPROCEDENCIA ao apelante RODRIGO DA SILVA LOBATO. MANUTENÃÃO DA SENTENÃA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para declarar extinta a punibilidade quanto ao crime imputado somente ao apelante BRENDO CABRAL MOURA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº__________________
PROCESSO Nº 0005270-06.2012.814.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA - 5ª VARA CRIMINAL
APELANTE
:
BRENDO CABRAL MOURA E RODRIGO DA SILVA LOBATO
REPRESENTANTE: THIAGO VASCONCELOS MOURA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. PROCEDENCIA
ao apelante
BRENDO CABRAL MOURA. TRANSCURSO DO TRIÊNIO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (26/06/2012) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (10/08/2018), CONFORME A INTELIGÊNCIA DO ART.
109
,
V
I. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART.
107
,
IV
, DO
CP
. MENORIDADE PENAL À ÉPOCA DO CRIME. APLICABILIDADE DA REDUÇÃO DA PENA PRESCRICIONAL PELA METADE CONSOANTE ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPROCEDENCIA
ao apelante
RODRIGO DA SILVA LOBATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para declarar extinta a punibilidade quanto ao crime imputado somente ao apelante
BRENDO CABRAL MOURA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
BRENDO CABRAL MOURA E RODRIGO DA SILVA LOBATO
, por meio da defensoria Publica do Estado do Pará, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 155/161 que os condenou à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa,
devendo ser cumprida em regime inicial aberto, pela imputação dos art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do CPB.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia
18/05/ 2012
, por volta de aproximadamente 20h30min, a vítima MAILANA DA SILVA PINTO estava em frente a sua residência em companhia de uma amiga, portando dois aparelhos celulares, quando foi abordada pelos ora denunciados.

Consta ainda, que no dia e hora da ação delituosa, a vítima estava em frente a sua residência, quando os denunciados chegaram em uma bicicleta, BRENDO CABRAL, desceu da garupa simulando está armado e começou a exigir os celulares segurando a vítima pelo pescoço, contudo a vítima jogou um dos aparelhos na casa de um vizinho, momento em que um vizinho percebeu o ato criminoso e começou a gritar por ajuda, momento em que juntou um grupo de populares, BRENDO CABRAL subiu na garupa da bicicleta onde estava RODRIGO e fugiram do local, porém os populares foram atrás deles até o momento que foram presos por uma viatura que passava no local.

A denúncia foi recebida em
26/06/2012
, à fl. 07.

A audiência de instrução ocorreu normalmente na qual ensejou a sentença condenatória que condenou o recorrente nas sanções punitivas do art. 157, § 2a, II c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor dos apelantes ofereceu razões de apelação às fls. 177/179, requerendo, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 180/181, pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito pela procedência parcial da via recursal para que seja declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa do recorrente
BRENDO CABRAL MOURA
e a manutenção da sentença em todos os seus termos quanto ao apelante
RODRIGO DA SILVA LOBATO.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, às fls. 186/188, que se pronunciou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação em favor de
RODRIGO DA SILVA LOBATO
e
PROVIMENTO
do recurso interposto pelo recorrente
BRENDO CABRAL MOURA
para que seja declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

A Defesa do apelante interpôs apelação penal e em suas razões de apelação às fls. 177/179, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa em favor dos apelantes
BRENDO CABRAL MOURA E RODRIGO DA SILVA LOBATO
.

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo.

Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Quanto ao apelante BRENDO CABRAL MOURA

Pela análise nos autos,
necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O recorrente foi processado, julgado e condenado pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do CPB
, 03 (três) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa,

em regime aberto.

Com efeito, a pena de
03 (três) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 08 (oito) anos, conforme art. 109, inciso VI do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
03 (três) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sendo superior a dois anos e não excede a quatro
.

Outrossim, denota-se que o ora acusado era
MENOR DE 21 ANOS
à época do crime, posto que sua data de nascimento é 20/04/1994, conforme denúncia anexada à fl. 02, onde constata-se que na data em que o crime ocorreu, qual seja, 18/05/2012, o recorrente tinha
18 (dezoito) anos de idade
.

Assim, o prazo prescricional de 8 (oito) anos, que lhe era aplicável, reduzirá
pela metade
consoante art. 115 do Código Penal, restando, portanto,
em 4 (quatro) anos.

Dessa forma, nota-se que transcorreu um período superior 4 (quatro) anos entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
,
26/06/2012
,
conforme art. 117, inciso I, do CP, à fl. 07
, e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível, 10/08/2018
, às fls. 155/161, conforme art. 117, inciso IV, do CP, perfazendo-se um intervalo de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV,
109, VI
e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECURSO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data sentença condenatória, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 109, VI, do Código Penal, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade dos agentes, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal. 2. Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime. (2019.03531598-41, 207.649, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-29, Publicado em 2019-08-30).

Quanto ao apelante RODRIGO DA SILVA LOBATO

Pela análise acurada dos autos, não é possível perceber a figura do instituto da prescrição retroativa. Vejamos:

O recorrente foi processado, julgado e condenado pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do CPB, 03 (três) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, em regime aberto.

Com efeito, a pena de 03 (três) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 08 (oito) anos
, conforme art. 109, inciso VI do Código Penal, haja vista que a pena aplicada foi de 03 (três) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sendo superior a dois anos e não excede a quatro.

Dessa forma, nota-se que transcorreu um período inferior a 8 (oito) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, 26/06/2012, conforme art. 117, inciso I, do CP, à fl. 07, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, 10/08/2018, às fls. 155/161, conforme art. 117, inciso IV, do CP, perfazendo-se um intervalo de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, não houve ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar extinta a punibilidade quanto ao crime imputado somente ao apelante
BRENDO CABRAL MOURA
em decorrência da
prescrição retroativa, nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e Art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora